Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713377-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: AURIMAR GOMES DE BRITO, EDISON DA SILVA, ANGELA MARIA DAS NEVES BARBOSA, EDILSON SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer ajuizada por AURIMAR GOMES DE BRITO, EDISON DA SILVA, ANGELA MARIA DAS NEVES BARBOSA, EDILSON SOARES DA SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o reestabelecimento da energia elétrica dos imóveis dos autores, por meio de gerador ou outro método equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A r. decisão agravada consignou que os elementos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a assunção da responsabilidade da agravante para o eventual fornecimento de energia em caso de corte, é inequívoca, eis que compõe a ata da assembleia-geral para a apuração desta questão, da qual se extraí que os representantes e sócios da ré anuíram expressamente com a obrigação (ID. 186852883). Em suas razões recursais (ID. 57503036), o agravante pontua que a energia elétrica fornecida ao local é viabilizada de forma precária e carece de regularização pelo Poder Público. Afirma que tem, em seu favor, liminar em sede de Mandado de Segurança (TJGO) no sentido de que a CELG (Companhia de Energia do Estado de Goiás) não suspenda o fornecimento de energia elétrica. Aduz que a questão deve ser diligenciada pelo Poder Público Estadual, e que nada pode fazer para contornar a suspensão de energia elétrica. Suscita a ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo do processo. Acrescenta que já há programa de regularização para a região, mas que os moradores não se interessam em sua adoção, uma vez que acarretaria gastos financeiros implícitos à instalação e ao consumo de energia. Assevera que até o momento os agravados não pagam conta de energia elétrica, ante a irregularidade das instalações. Ressalta que o fornecimento de geradores será incompatível com a realidade prática do condomínio, uma vez que, no total, seriam 300 (trezentas) famílias, e que a utilização de geradores a gasolina ensejaria em agressão ao meio ambiente pela emissão de gases danosos. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a r. decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido (ID. 57503041 e 57503042). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão agravada. Com efeito, no caso sob análise, observa-se que a r. decisão recorrida (ID. de origem n. 190160324) ao deferir a tutela de urgência, verificou a verossimilhança da premissa fática – ausência de fornecimento de energia elétrica e titularidade da propriedade pelos autores -, e consolidou a probabilidade do direito na existência de ata da assembleia-geral do condomínio (ID. de origem n. 186852883), a partir da qual resta confirmado que a agravante, pelos seus sócios e prepostos, anuiu com a posição de garantidor da energia elétrica em caso de corte. Perceba-se que não há nenhuma impugnação, nas razões de recorrer, que combatam o argumento selecionado pelo Juízo a quo para comprovar a probabilidade do direito - ratio decidendi. Os fatos e argumentos apresentados pelas razões de recorrer, embora sejam relevantes ao processo de origem, devem ser apresentados como matéria de defesa, em sede de contestação, não havendo hipótese legal para a sua apreciação diretamente pela instância revisora. Nesse sentido, para que o agravo fosse conhecido, seria indispensável que o agravante tivesse apresentado razões para impugnar a obrigação de garantir a energia elétrica, questionando a probabilidade do direito que sobressaí da ata da referida assembleia-geral. Ainda que a agravante mencione que se trata de região em curso de regularização, bem como que os moradores não têm interesse em contornar o (irregular) fornecimento de energia, são argumentos insubsistentes para atacar a decisão agravada. Para tal, a fundamentação deveria pretender desconstituir a obrigação assumida em assembleia-geral. De se destacar, quanto ao tema, que a própria preocupação aventada pelos moradores, no sentido de precisarem de garantidor para fornecer energia no caso de corte, decorria da exata ciência da situação irregular. Caso a região já estivesse sob plena regularização, não existiria necessidade obrigacional de o agravante ocupar o papel de garantidor. No ponto, transcrevo parcialmente a referida ata, vejamos: 2o Item – Esclarecimentos obrigatórios dos responsáveis pela INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA/ME sobre a energia água e legalização do condomínio junto aos órgãos responsáveis: Com a palavra o Sr. Gilmar, preposto autorizado pela incorporadora, na presença dos sócios Marco Túlio Couto Coutinho e Márcio Ferreira do Prado, começou os esclarecimentos pela energia. Informou que de fato a energia é irregular e que grande parte não está passando pelo relógio, e quando a CELG retirou o padrão de energia, a incorporadora entrou com uma liminar em Santo Antônio. Informou ainda que a CELG tem conhecimento da situação irregular do condomínio desde 2012. (...) Após esclarecimentos, ficou acordado entre as partes que caso a CELG faça o desligamento da energia, a incorporadora e construtora fica responsável em alugar geradores e fornecer energia para todos os moradores de forma contínua. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de recorrer, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos. A legitimidade da obrigação decorrente da ata da assembleia-geral não fora sequer questionada. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL AO CASO. SUSPENSÃO DESCABIDA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DA TR. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Caso em que a alegação agitada somente nesta instância recursal de que a execução está desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo) e do direito à exclusão do débito exequendo das parcelas posteriores a 27/04/1997 sequer foi mencionada na impugnação apresentada ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, não analisada e decidida nas decisões do juízo de origem, se revela em evidente inobservância dos comezinhos princípios processuais de violação à dialeticidade, à proibição de inovação recursal e à proibição de supressão de instância. Juízo de admissibilidade parcial do recurso. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo de Instrumento cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo a recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 14:19:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.